Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em que o ente público sustentou a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa e ante o ajuizamento de ação rescisória, bem como a inexigibilidade do título, sob o pálio de que constitui “coisa julgada inconstitucional”. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou a existência de prejudicialidade externa porque ajuizou ação rescisória em face do título executivo e requereu a suspensão do processo forçado até julgamento daquele processo. Quanto ao mérito, argumentou que a obrigação seria inexigível por contrariar a tese firmada no Tema 864 da repercussão geral e ante a ausência de requisitos necessários à concessão de reajuste salarial aos servidores. Por fim, inovou em seus fundamentos e requereu a suspensão do processo em observância ao Tema 1.069 do STJ. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar a correção da dívida na forma proposta. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. Instado a se manifestar quanto à inovação recursal e relativamente ao Tema 1.069, o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra JOSE DE ARIMATEA FERREIRA NASCIMENTO, na qual alega, em suma: prejudicialidade externa; inexigibilidade da obrigação; ausência de valor incontroverso; e sobrestamento do levantamento de valores. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 233886908). DECIDO. I – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. I.1 – DA PREJUDICIAL EXTERNA - SUSPENSÃO DOS AUTOS (AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000) O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, com trânsito em julgado em 22/06/2024. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. I.2 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. I.3 – DA AUSÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS Considerando que foi atacada a próprio exigibilidade do título, não há que se falar em valores incontroversos. I.4 – DO SOBRESTAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES Ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório e o plenamente levantamento dos valores. Portanto, rejeito o pedido. II – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 230731952). Ante a ausência de impugnação aos cálculos, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 224246840. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV/Precatório. Efetuado o pagamento, expeçam-se alvarás aos credores.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Tema 1.069 - Inovação recursal – Supressão de Instância Conforme relatado, tramita na origem procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Uma vez que o processo ainda se encontra sob jurisdição do juízo de primeira instância, não há qualquer justificativa legal para a arguição de matéria nova, ainda que de ordem pública, quando seria possível sua submissão ao juiz natural. Eventual conhecimento por este colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao devido processo legal, duplo grau de jurisdição e juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Somente caso já estivesse encerrada a jurisdição de primeiro grau e houvesse empecilho à arguição da matéria perante o juiz natural, seria possível o conhecimento diretamente por esta instância revisora. A interposição de recurso pressupõe a ocorrência de algum prejuízo decorrente de decisão judicial – decisão interlocutória ou sentença – requisito ausente no caso presente. A matéria foi originariamente arguida em sede de agravo foi interposto dissociado de qualquer ato judicial que a tenha apreciado e sem que tenha sido ventilada no juízo de origem. Por fim, mesmo questões de ordem pública devem se sujeitar ao devido processo legal, princípio basilar de direito com assento constitucional e que visa a garantia de direitos fundamentais. Inexigibilidade da obrigação- dialeticidade O juízo rejeitou a tese da inexigibilidade da obrigação sob o pálio de que a matéria está superada pela coisa julgada e deveria ser alegada por meio processual próprio. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repetir a tese de que a obrigação é inexigível por supostamente contrariar o Tema 864 e por não estarem presentes os requisitos para a concessão de reajuste salarial aos servidores públicos. Olvidou-se, porém, de impugnar o fundamento da decisão de que o cumprimento de sentença não é a sede processual adequada para sua arguição. Ademais, a tese já foi debatida e repelida na fase de conhecimento e não comporta nova apreciação. Diante de indícios de vício de dialeticidade, o recurso não deve sequer superar a admissibilidade quanto à matéria. Prejudiciliadade externa – ação rescisória Pretende o agravante a suspensão do cumprimento de sentença sob o pálio de que fora ajuizada ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 em face da sentença exequenda e na qual fora requerida tutela provisória. No entanto em referida ação rescisória o pedido de tutela provisória foi indeferido: “1. Trata-se de ação rescisória com pedido liminar (id 63162863), com base no CPC 966, V e VIII, tendo por objeto o acórdão 1.372.761 da 3a Turma Cível - ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018 (id 63162875), com trânsito em julgado em 22/06/2024 (id. 63188368 – pág. 74), que deu provimento ao apelo interposto para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015”. Afirma que, apesar do que foi decidido pelo STF para o Tema 864 - “qualquer vantagem ou aumento de remuneração”; “a qualquer título” - no acórdão rescindendo foi decidido exatamente o contrário, ou seja, que “não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame.” Alega que nas diversas manifestações no processo anterior sempre suscitou a existência de notória crise econômica e financeira que assolou o Distrito Federal no final de 2014 e se estendeu pelos anos seguintes, com significativo deficit financeiro que ensejou parcelamento dos salários dos servidores, atraso nos pagamentos de fornecedores, utilização de valores constantes em depósitos judiciais e de 75% do Fundo do IPREV; lançamento de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e a superação do limite máximo de despesas de pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizando a implementação da última parcela dos reajustes concedidos a 32 (trinta e duas) categorias pelas normas legais de 2013. Esclarece que em precedente recente a Corte assinalou que “no Agravo Regimental n. 1.357.473, o Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo envolvendo a implementação da terceira parcela de reajuste de servidores do Distrito Federal, afirmou que a orientação do STF firmada no Tema 864 aplicava-se também à reestruturação da carreira.” (2a T. Cível, ac. 1.809.558, 2024). Sustenta que também restaram malferidas a CF, 165 e 169, LODF 147 e 157, que estabelecem a necessidade de rigor, disciplina e cautela no manejo dos recursos públicos, notadamente na outorga de aumentos remuneratórios a servidores, sem previsão orçamentária. Requer a concessão da medida liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para, assim: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. 2. A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 3. Indefiro a liminar.” Não é demais consignar, que outras ações rescisórias com idêntico objeto e tese, essa corte sequer tem conhecido a demanda e sob o pálio de que a matéria já foi devidamente debatida e rejeitada na fase de conhecimento: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.)” Afasta-se, portanto, a plausibilidade do direito quanto à questão prejudicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator